Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702135-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTUNES SANTIAGO RAMOS AGRAVADO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, M. G. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA TORRES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, inclusive sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se a ausência de pedido de tutela de urgência recursal no caso à baila a despeito da indicação na primeira página do recurso. Nesse descortino, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade (juízo de prelibação) deste agravo de instrumento - o qual será feito após a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente de acordo com os limites objetivos firmados pelo inteiro teor da decisão recorrida -, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator